Tribunal: TJDFT
Processo: 0016881-83.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. TEMA 566 DO STJ. PEDIDO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ESPELHO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL - SITAF. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO COMO CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal se dá diante da paralisação do processo por desídia do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, 5 (cinco) anos, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. “( ) 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’ ( )” (REsp 1.340.553/RS – Tema 566, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).
3. “( ) No prazo de um ano de suspensão a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar bens penhoráveis, promovendo as pesquisas e diligências necessárias. Se encontrar bens, o processo volta a tramitar; se não encontrá-los, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente, situação materializada nos autos. ( )” (TJDFT. Acórdão 1429132, APC 0006926282000807001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, DJe 23/6/2022).
4. “O extrato do sistema de telas do SITAF, produzidos unilateralmente pela Fazenda Pública, é insuficiente para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito, o consentimento do contribuinte ou o processo administrativo referente ao parcelamento, não tendo a Fazenda Pública se desincumbido de comprovar a alegada causa interruptiva e suspensiva da prescrição (art. 373, inc. I do Código de Processo Civil).” (TJDFT, Acórdão 1655241, 07327325520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Digitalização dos autos não consubstancia causa de suspensão e tampouco de interrupção de prescrição intercorrente. Precedentes (TJDFT, Acórdão 1663504, 00268519720068070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Recurso conhecido e improvido.